Tribunal: STF
Processo: Rcl 37061
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Serviços mínimos de saúde na Cadeia Pública de Carapucuíba-SP. 4. Obrigação de fazer. Correta aplicação do tema 220 da sistemática de repercussão geral (RE-RG 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2016). 5. Contratação de pessoal. Inocorrência. Inaplicabilidade do tema 698 da sistemática de repercussão geral (RE-RG 684.612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.06.2014). 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.